Tribunal: TJBA
Processo: 8000762-41.2021.8.05.0255
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000762-41.2021.8.05.0255

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE NILO PECANHA

Advogado(s)
:
EVERARDO LIMA RAMOS JUNIOR, CAIANDRO SILVA DOS SANTOS, MARCIO ALEXANDRE SOUZA PALMA BATISTA

APELADO: ELIZANGELA DO NASCIMENTO SANTOS

Advogado(s)
:
JODELSE DIAS DUARTE

ACORDÃO

Direito Administrativo e Constitucional. Apelação Cível. Servidor público temporário. Contratação sem concurso público. Nulidade. Direito ao décimo terceiro salário, férias e terço constitucional.

A questão em discussão consiste em saber se a contratação nula de servidor sem concurso público gera direito ao décimo terceiro salário, férias e terço constitucional.

A contratação de servidor público em desacordo com o art. 37, II e IX, da Constituição Federal é nula de pleno direito e não gera efeitos jurídicos válidos, salvo o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos do FGTS.

O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema 551 - RE 1066677), firmou tese de que servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo quando há desvirtuamento da contratação temporária pela Administração, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações. Tratando-se de contratação nula na origem, sem processo seletivo e sem justificativa de necessidade temporária de excepcional interesse público, há flagrante violação aos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade e moralidade.

A parte autora laborou por mais de 6 anos (2014-2020) de forma intermitente, caracterizando o desvirtuamento da temporariedade e evidenciando a necessidade de criação de cargo efetivo.

A jurisprudência do STJ tem reconhecido que nas contratações nulas são devidos, o décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço constitucional.

APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8000762-41.2021.8.05.0255; Recorrente: Município de Nilo Peçanha; Recorrido: Elizangela do Nascimento Santos: ACORDAM os Desembargadores que integram Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Salvador, .